Tribunal: TJBA
Processo: 0001700-73.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001700-73.2014.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:

APELADO: FIRMINO SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
JUCIVALDO BARBOSA DE JESUS

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00, devidamente atualizado e acrescido de correção monetária a partir do arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% a.m. a partir do evento danoso, conforme Súmula 43 do STJ.”. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada

considerando que houve concessão do serviço público e o “assalto” que ensejou a propositura da Ação de Indenização ocorreu em rodovia administrada pela concessionária apelante. Mérito.

Em regra, a concessionária que presta serviço público na qualidade de delegada se sujeita ao mesmo regime de responsabilidade civil da Administração Pública. Nessa linha, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva prescrita no art. 37, § 6º, da CF, por reflexo da teoria do risco administrativo.

Os fatos trazidos à apreciação desta Corte, relativos à omissão da concessionária de serviço público no dever de prestar segurança ao usuário no momento do pagamento de pedágio, inclusive porque os expõe a situação de vulnerabilidade, deve ser analisado sob o prisma do direito do consumidor.

A

narrativa dos fatos, devidamente comprovados, o assaltante trocou de veículo dentro da praça de pedágio, levando o apelado de refém no veículo, passando pelo pedágio da concessionária. A concessionária, na condição de gerenciadora da rodovia, por força da concessão pública a ela concedida, deve verificar e assegurar-se da segurança dos veículos que passam por lá, ou nas proximidades da pista, o que não o fez no presente caso.

Conquanto a apelante sustente a ocorrência de ato de terceiro para eximir a concessionária da responsabilidade, tal excludente não restou configurada. Embora a lei impute ao Estado a responsabilidade pelos danos causados a terceiros, a apelante também é responsável pelos danos causados, uma vez que além de ser prestar um serviço público, aufere lucros com a concessão, devendo suportar o ônus decorrente do exercício da concessão.

A indenização por danos morais, arbitrada pelo juízo a quo, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequada, diante das circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer redução. Honorários majorados. Apelo improvido
.